Tribunal: CARF
Processo: 18050.003116/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003116/2008-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados opostos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos inominados apresentados pelo Presidente desta Turma
Julgadora em face do Acórdão no 2402-010.962 (fls. 147 a 153), sob o fundamento de que, após
a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento deste Presidente de Turma que os débitos
julgados pelo acórdão do recurso voluntário foram baixados, em data anterior ao julgamento.
O acórdão embargado recebeu o seguinte dispositivo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003116/2008-36
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003116/2008-36

Acordam os membros do colegiado: (i) em primeira votação, por maioria de votos,
cancelar o crédito constituído por nulidade. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e José Márcio Bittes, que rejeitaram reportada preliminar; e (ii) em
segunda votação, por maioria de votos, cancelar referido crédito, por nulidade formal.
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(relatora), que entenderam tratar-se de nulidade por vício material. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 163 a 165), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição, obscuridade, ou inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada nos termos dos
arts. 65 e 66 do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Síntese dos fatos
Consta nos embargos inominados a informação de que, após a sessão de
julgamento, chegou ao conhecimento deste Presidente de Turma que os débitos julgados pelo
acórdão do recurso voluntário foram baixados, em data anterior ao julgamento.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. O art. 66 do RICARF acrescenta que as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Com efeito, conforme documentos acostados às fls. 158 a 160, constata-se que os
débitos discutidos no presente processo foram baixados, estando registrado, inclusive, como
“BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO” (fl. 158), com data de 15/12/2010, portanto, em data anterior
ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu em 07/12/2022.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003116/2008-36

Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto. Eventual não
cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio administrativo, uma vez que
o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de parcelamento.
Fosse a informação sobre a existência do referido pagamento trazida aos autos,
por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
possivelmente seria outro.
A matéria não pode ser objeto de embargos por não refletir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão proferida. Nesse sentido é o entendimento dessa turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração não se
destinam a trazer à baila novo julgamento do mérito, posto que possuem fundamentação
atrelada à existência de omissão, obscuridade, contradição ou, porventura, erro material
ou de grafia.
(Acórdão no 2402-011.793, Rel. Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, publicado
25/08/2023)
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido, entendo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade,
erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto, impondo-se a rejeição dos
embargos inominados.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos inominados opostos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Original